Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-85.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE A OBSCURIDADE APONTADA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que em nenhuma oportunidade alegou que foi disponibilizado prazo de 2 (dois) dias para apresentação de contestação ou juntada de documento. Pontuou que, apenas foi concedido prazo para a requerente, ora embargada. Frisou que em nenhum momento houve a abertura de prazo para se manifestar ou juntar documentos. Destacou que essa oportunidade só surgiu quando da publicação da sentença. Observou que compareceu à audiência de conciliação, que em razão da não citação do outro requerido, não houve tentativa de conciliação. Pontuou que não anuiu com a revelia. Reforçou que foi demonstrado tanto o seu comparecimento em audiência, como a ausência de intimação para apresentação de manifestação ou documentos, o que configura vício insanável, e o consequente cerceamento do seu direito de defesa. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para um novo pronunciamento integrativo suprimindo os vícios apontados.

5. A embargante foi citada e intimada (ID 69401788) e compareceu à audiência de conciliação (ID 69401808) na qual não houve acordo, tendo a embargada sido intimada para informar o endereço do segundo requerido em 5(cinco) dias úteis. Tal determinação não foi cumprida conforme sentença de extinção (ID 69401825). Na mesma decisão, o juízo a quo determinou nova designação de audiência de conciliação entre a embargante e a embargada. Contudo, conforme certidão (ID 69401829) somente a parte autora, ora embargada, foi intimada da redesignação de audiência. Embora na ata da segunda audiência conste que a requerida foi citada/intimada (ID 69401831, p.2) e não compareceu, tal afirmação se mostra equivocada. A certidão indicada se referiu a primeira audiência, não havendo intimação da segunda audiência determinada na sentença (ID 69401825). Dessa forma, para que se evite cerceamento do direito de defesa, ante a ausência de intimação da segunda audiência de conciliação, a sentença (ID 69401832) e os atos posteriores devem ser anulados, retornando os autos para origem para prosseguimento do feito, seja com nova designação de audiência, ou com a abertura de prazo para oferecimento de resposta.

6. Recurso conhecido e provido para, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, anular a sentença (ID 69401832), determinando o regular andamento do processo.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.